Tribunal: CARF
Processo: 11516.004225/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.004225/2010-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.257 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
OLIMPIO JUST & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82/85) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 74/78), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004225/2010-21
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004225/2010-21

Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP
lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima identificado, Debcad
no 37.305.802-0 – de 02/12/2010, destinado ao lançamento da contribuição
devida por produtores rurais pessoas físicas, incidente sobre a comercialização
de sua produção rural, devida pela autuada em virtude da sub-rogação da
empresa adquirente, consumidora ou consignatária, destinadas à entidade
terceira SENAR, conforme determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei
no 8.212/91.
Conforme dispõe o Relatório Fiscal – RF, os valores aqui lançados
referem-se à parte destinada a entidade terceira SENAR relativa à presumida
retenção da contribuição dos produtores rurais pessoas físicas, pela alíquota de
0,2%, incidentes sobre o valor da comercialização de produção rural destes
produtores. Registra que foi apurada no AIOP Debcad no 37.305.801-2 as
contribuições patronais pela alíquota total de 2,1% (2,0% rural e 0,1%
SAT/RAT).
Foi apurado o crédito aqui cobrado junto aos registros contábeis
em comparação com as Notas Fiscais de Produtores Rurais, relativos ao período
de 01/2007 a 12/2007 e ficou constatado que a empresa recolheu parte das sub-
rogações que lhe são atribuídas, mas omitiu em sua totalidade a declaração em
GFIP dos valores referentes a essa comercialização. Junta planilha com
identificação dos produtores rurais pessoas físicas e os valores comercializados,
por competência.
Informa ainda o RF que os valores aqui lançados destinados ao
SENAR deveriam ter sido retidos pela adquirente, e que, mesmo não estando
consignado em nota fiscal a retenção, não fica desobrigado o sujeito passivo do
respectivo recolhimento, porém fica descaracterizado o crime de apropriação
indébita.
Dispõe ainda sobre a fundamentação legal que embasa a retenção
destes valores e sobre a presunção legal de que a mesma foi efetuada pelo
adquirente, ficando ele diretamente responsável pelo seu recolhimento, tudo no
art. 30, letra “c”, inciso IV, e art. 33, § 5o da Lei no 8.212/91, transcreve.
Aduz também que foi efetuada comparação entre a multa aplicável
com base na legislação vigente à época dos fatos geradores e a introduzida pela
MP 449/2008, transformada na Lei no 11.941/2009, e esta se mostrou mais
benéfica ao contribuinte na competência 01/2007, onde foi aplicada a multa de
ofício de 75%. Apresenta planilha comparativa. Neste contexto, para as demais
competências objeto deste processo, 02/2007 e 04 a 12/2007, foi aplicada a multa
preconizada nos dispositivos legais vigentes antes da MP 449/2008 e lavrado o
Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA – CFL 68, Debcad no
37.305.799-7, tudo demonstrado nas planilhas anexas.
Lista os documentos que fazem parte deste AIOP, entre eles o
anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD que embasa o lançamento e os
anexos Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados - RADA onde se verificam os valores apropriados e
deduzidos por competência.
A autuada cientificada do lançamento apresenta sua tempestiva
impugnação em 03/01/2011, alegando, em síntese, que:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004225/2010-21

- Segundo declaração do STF nos autos do Recurso Extraordinário
no 363.852 são inconstitucionais o art. 12, incisos V e VII, art. 25 e 30, inciso IV,
da Lei no 8.212/91. Assim, a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF
tem efeito para todos e vincula todos os órgãos da administração pública, e, não
poderia o Sr. Fiscal ter procedido a autuação,razão pela qual espera que o Auto
de Infração seja anulado. Se a contribuição é inconstitucional a empresa
adquirente não estava obrigada a reter e repassar ao INSS os valores do
Funrural, não havendo embasamento legal para a autuação. Informa ainda que
nunca reteve dos produtores rurais os valores referentes à contribuição, seja do
INSS, seja do SENAR, e, a parte que recolheu, o fez por sua conta.
- Requer que seja reconhecida a desobrigatoriedade da retenção e
do recolhimento da contribuição sobre a produção rural, tanto a parte do INSS,
como a parte do SENAR, com a conseqüente nulidade do Auto de Infração
impugnado.
Procedida a correta identificação do representante legal da
empresa que foi signatário da impugnação, com juntada de cópia de seus
documentos pessoais.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da
contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de
sua produção, inclusive as destinadas à entidade terceira SENAR,
nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação
previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto em Lei.

A 7a Turma da DRJ/RPO julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
inconstitucionalidade da lei com a consequente nulidade do Auto de Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004225/2010-21

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/11/2013 (e-fls. 80); Recurso Voluntário
protocolado em 10/12/2013 (e-fl. 82), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

Observa-se que o cerne da impugnação apresentada é a
inconstitucionalidade dos artigos da Lei no 8.212/91 que embasam a presente
autuação, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário no 363.852. Aduz a impugnante sobre a necessidade
de aplicação do julgamento proferido pelo STF acerca do tema e que seja
reconhecida a sua desobrigatoriedade de se efetuar a retenção e o recolhimento
da contribuição em pauta.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário no 363.852, mencionada pela impugnante, limita-se a
declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei n° 8.212/91, com a
redação atualizada até a Lei n° 9.528/97. E ainda ressaltou a possibilidade de
legislação nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional no
20/98, o que foi feito com a superveniência da Lei no 10.256/2001, a qual não foi
abrangida pela declaração de inconstitucionalidade.
Abaixo, transcreve-se partes da ementa que contém recente
decisão proferida nos autos do processo 0005183-93.2010.4.03.6106, figurando
como relator o Desembargador Federal José Lunardelli, junto ao TRF da 3a
Região e que contém argumentos amplamente aplicáveis ao caso em análise:
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da LEI
8.212/91.
LEI
N°
10.256/2001.
EXIGIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE.
(...)
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o
dever de proceder à retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciarem o RE 363.852, em 03.02.2010, decidiram que a
alteração introduzida pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 infringiu o §
4o do art. 195 da Constituição na redação anterior à Emenda
20/98, pois constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social,
sem a observância da obrigatoriedade de lei complementar para
tanto:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004225/2010-21

6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais
contidas nas Leis n°s 8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as
obrigações subrogadas da empresa adquirinte, consignatária ou
consumidora e da cooperativa adquirente da produção do
empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico
Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à
matéria, até porque o referido Recurso Extraordinário foi
interposto na Ação Ordinária n° 1999.01.00.111.378-2, o que
delimitou a análise da constitucionalidade da norma no controle
difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado
especial, quanto à redução de contribuição prevista pelos mesmos
incisos I e II, do artigo 25, da Lei n° 8.212/91, com a redação da
Lei n° 8.540/92, como retro mencionado. Portanto, não houve
declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas
apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol
de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural do empregador rural pessoa
física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do
artigo 25 da norma legal ventilada.
9. A Emenda Constitucional no 20/98 deu nova redação ao artigo
195 da CF/88 e permitiu a cobrança também sobre a receita de
contribuição do empregador, empresa ou entidade a ela
equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC no 20/98), a "receita"
passou a fazer parte do rol de fontes de custeio da Seguridade
Social. A consequência direta dessa alteração é que, a partir de
então, foi admitida a edição de lei ordinária para dispor acerca da
exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a exigência
de lei complementar como previsto no disposto do artigo 195, § 4o,
com a observância da técnica da competência legislativa residual
(art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional n° 20/98, a Lei no
10.256/2001 deu nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91 e
alcançou validamente as diversas receitas da pessoa física, ao
contrário das antecessoras, Leis no 8.540/92 e 9.528/97, surgidas
na redação original do art. 195, I, da CF/88 e inconstitucionais
por extrapolarem a base econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram
declarados inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de
alíquota, o que tornaria a previsão do Caput "letra morta". Na
hipótese, não houve declaração de inconstitucionalidade integral
da norma, mas apenas em relação ao fato gerador específico e à
ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural do empregador rural
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004225/2010-21

pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I
e II do artigo 25 da norma legal ventilada quanto ao segurado
especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei n° 10.256/2001,
aplicam-se os incisos I e II também ao empregador rural pessoa
física.
(...)
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita
bruta da comercialização de produtos pelo empregador rural
pessoa física, a partir da entrada em vigor da Lei no 10.256/01.
18. O RE n° 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no
regime do artigo 543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei
n° 10.256/2001. No caso, apenas o Ministro Marco Aurélio
externou posição quanto ao tema que não foi posto em análise no
julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros
do Supremo Tribunal Federal têm posição firmada pela
inexigibilidade da contribuição, mesmo após a edição da Lei n°
10.256/2001, como é possível verificar no seguinte decisão
monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em
25/02/2011, no RE 585684, a qual afastou a contribuição sobre
produção rural somente até a edição da Lei n° 10.256/2001.
20. É devida a contribuição ao SENAR, em razão de sua
constitucionalidade e legalidade. (destaque nosso)
21. Apelação da impetrante a que se nega provimento.

A contribuição destinada ao SENAR encontra sua base legal nos
dispositivos elencados no anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD, todos em
vigência. Não se vislumbra, dessa forma, a declaração de
inconstitucionalidade da exação estabelecida pela Lei no 10.256/2001, como
pretende demonstrar a impugnante, sendo vedado a este órgão julgador declarar
a inconstitucionalidade dos dispositivos legais vigentes, em virtude da existência
de expressa vedação normativa, constante nos artigos 26-A do Decreto no
70.235/72 e artigo 18 da Portaria no 10.875/2007, não estando, portanto,
desobrigada a empresa de proceder à retenção e o posterior recolhimento das
contribuições em discussão, não havendo nenhuma razão para se declarar a
nulidade do presente AIOP como requer a autuada.
Conclusão.
Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
pela improcedência da impugnação, mantendo-se integralmente os créditos
tributários exigidos. É como voto.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004225/2010-21

O entendimento já se encontra pacificado através da Súmula Carf no 150, que
assim diz:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital